Tribunal: TJSP
Processo: 1008797-08.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
INDEFERIMENTO DA INICIAL – Ação revisional de contrato - Determinação de juntada aos autos de procuração com poderes específicos à propositura da presente demanda - Poder geral de cautela do juiz – Medida justificada – Provimentos CG nos. 29/2016 e 02/2017 – Parte autora que deixou transcorrer o prazo sem qualquer pronunciamento – Negligência e falta de cooperação injustificadas – Extinção

Ementa:
INDEFERIMENTO DA INICIAL – Ação revisional de contrato - Determinação de juntada aos autos de procuração com poderes específicos à propositura da presente demanda - Poder geral de cautela do juiz – Medida justificada – Provimentos CG nos. 29/2016 e 02/2017 – Parte autora que deixou transcorrer o prazo sem qualquer pronunciamento – Negligência e falta de cooperação injustificadas – Extinção anômala mantida - Recurso improvido.